Tribunal: TJDFT
Processo: 0006065-55.2013.8.07.0011
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
DIREITO DE SUCESSÕES. PRESTAÇÃO DE CONTAS. INVENTÁRIO. CONTAS JULGADAS BOAS. DESPESAS REALIZADAS PELA INVENTARIANTE. DECLARAÇÃO DE SALDO CREDOR EM SEU FAVOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – Escorreito se mostra julgarem-se boas as contas apresentadas pela Apelante e não impugnadas em sua essência pelo Apelado. Contudo, constatando-se que a Apelante se utilizou de recursos próprios para pagamento das despesas de tratamento do falecido e de manutenção dos bens do espólio comprovadamente realizadas, impositiva se torna a declaração de existência de saldo credor em seu favor.
2 - A alegação do Apelado de que recursos do espólio e frutos gerados pelos bens herdados foram utilizados para pagamento de despesas torna-se desinfluente diante do fato de que o esboço de partilha haverá de contemplar a divisão entre os herdeiros de todos os ativos decorrentes da sucessão, o que se incompatibiliza com a possibilidade de que quantias sejam subtraídas para frustrar a partilha.
Apelação provida.